Tribunal: TJDFT
Processo: 0709676-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709676-65.2024.8.07.0018 RECORRENTE: RURAL WITTMANN AGROPECUÁRIA LTDA RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Mandado de segurança. Contrato de compra e venda. Imóvel. Terracap. Alienação Fiduciária. Rescisão unilateral. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou o mandado de segurança por entender não ser possível a resilição unilateral do contrato firmado pelas partes, dada a sua vinculação aos ditames da Lei n.o 9.514/1997. II. Questões em discussão 2. Análise (i) se é possível requerer tutela de urgência no bojo da apelação, (ii) se o mandado de segurança é via adequada para a pretensão deduzida e (iii) se a parte compradora possui direito líquido e certo em anular o indeferimento pela Terracap de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel realizado mediante licitação e em alienação fiduciária com a consequente rescisão contratual e devolução de valores pagos. III. Razões de decidir 3. O pedido de tutela urgência pode ser realizado a qualquer tempo, seja por petição autônoma, seja no bojo da apelação, com base na instrumentalidade das formas, desde que fundamentado na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. 4. É cabível mandado de segurança que objetiva impugnar ato praticado por pessoa jurídica de direito privado no exercício de atribuição do Poder Público no caso de licitação promovida por empresa pública, conforme art. 1°, §1o, da Lei n° 12.016/09 e Súmula 333 do STJ. 5. O mandado de segurança é remédio constitucional concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data" no caso de ilegalidade ou abuso de poder perpetrado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme art. 5°, LXIX, da CF e art. 1° da Lei n° 12.016/2009. 6. Há divergência no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acerca da possibilidade, ou não, de rescisão contratual voluntária e unilateral pelo adquirente particular na hipótese apresentada. 7. Deve-se privilegiar a segurança jurídica, sobretudo quando a empresa pública age em compasso com forte corrente jurisprudencial que se debruçou mais detidamente sobre a peculiaridade do contrato à luz da Lei n° 9.514/97, que rege a alienação fiduciária de bem imóvel e não prevê distrato unilateral. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminares rejeitadas. 9. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 54 da Lei 8.666/93, 422 e 473, ambos do Código Civil, defendendo a violação da boa-fé objetiva pela recorrida, na modalidade venire contra factum proprium, ao argumento de que a fundamentação que afasta a eficácia probatória dos documentos de uma das partes é utilizada para conferir validade aos documentos da parte contrária. Sustenta que o acórdão recorrido ignorou a força normativa da cláusula editalícia e a permissão legal, tratando a Lei 9.514/97 como um regime absoluto e impeditivo, quando sua aplicação deveria ser subsidiária. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada ofensa aos artigos 54 da Lei 8.666/93, 422 e 473, ambos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015